Tribunal: STJ
Processo: 0118568-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993951 - SP (2025/0118568-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALVARO SILVA PAGNONE (PRESO)
ADVOGADA
: GABRIELA VITÓRIA ALVES - SP473294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO
CONHECIMENTO
DO
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
WRIT
PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49526761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3e85e36d-bf08-4c0d-975c-0259cf13b575

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3e85e36d-bf08-4c0d-975c-0259cf13b575

AgRg no HABEAS CORPUS No 993951 - SP (2025/0118568-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALVARO SILVA PAGNONE (PRESO)
ADVOGADA
: GABRIELA VITÓRIA ALVES - SP473294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO
CONHECIMENTO
DO
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
WRIT
PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ALVARO SILVA PAGNONE
contra decisão de e-STJ fls. 113/116, por meio da qual indeferi liminarmente o habeas
em virtude de ser usado pela defesa como substitutivo de recurso próprio,
corpus
assentando, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade, no caso, quanto à
exasperação da pena-base do delito de tráfico de drogas e a não incidência da
atenuante da confissão espontânea quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343
/2006.
Documento eletrônico VDA49176444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: d723cf76-9c50-4681-97c2-8c8f8388c877

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos,
11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.618
dias-multa, como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, porque ele e os
corréus "mantinham em depósito, transportavam, traziam consigo e guardavam, para
fins de tráfico, 30 (trinta) tijolos de maconha, com peso bruto de 17.250 gramas; 30
(trinta) tijolos de maconha, com peso bruto de 16.550 gramas; 30 (trinta) tijolos de
maconha, com peso bruto de 16.800 gramas; 14 (quatorze) tijolos de maconha, com
peso bruto de 6.700 gramas; 01 (uma) porção de maconha, com peso bruto de 250
gramas; 01 (uma) porção de cocaína, com peso bruto de 6.500 gramas; 01 (uma)
porção de cocaína, com peso bruto de 3.050 gramas e 01 (uma) porção de cocaína,
com peso bruto de 2.350 gramas, maquinário, aparelho e instrumentos destinados à
fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, consistentes em 04
(quatro) balanças de precisão com capacidade para 10kg; 09 (n ove) balanças de
precisão pequenas; 05 (cinco) tesouras; 03 (três) facas; 04 (quatro) motores de
liquidificador; 02 (dois) copos de liquidificador; 01 (um) cantil e 01 (um) pacote
contendo diversos tipos de embalagens destinadas a embalar drogas, uma arma de
fogo de uso restrito, do tipo fuzil, marca Rock River, modelo LR-15, calibre 556, no
AV4025237, 191 munições de uso restrito, calibre 556 e 11 munições de uso restrito,
calibre 7.62, 06 carregadores para arma de fogo de uso restrito, do tipo fuzil; 01 colete
(e-STJ fls. 9/10).
balístico e 01 capacete balístico"
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para
reduzir a pena a 10 anos e 9 meses de reclusão (e-STJ fls. 33/110).
No
, a defesa alegou que houve ilegalidade na dosimetria da pena, pois
writ
o aumento de 1/3 na pena-base do art. 33 foi desproporcional, considerando que
apenas uma circunstância desfavorável foi valorada (e-STJ fls. 5/6).
Também, sustentou que a atenuante da confissão espontânea foi aplicada
no crime do art. 33, mas não no art. 35, embora tenha sido utilizada para a condenação
em ambos os delitos, o que configura constrangimento ilegal (e-STJ fls. 6/7).
No presente agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos
no apelo nobre, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há
argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada,
a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls. 114/116):
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49176444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: d723cf76-9c50-4681-97c2-8c8f8388c877

próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
[...]
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
[...]
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)
3/9/2024
6/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
Documento eletrônico VDA49176444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: d723cf76-9c50-4681-97c2-8c8f8388c877

houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
20/9/2023
Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de Processo
Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato -
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
,
24/6/2024
DJe de
).
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
No entanto, no caso, não há falar em flagrante ilegalidade apta a ensejar a
superação do supracitado entendimento.
No ponto, cumpre destacar que “a revisão da dosimetria da pena no habeas
corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação
concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e
irrazoável diante do crime cometido” (HC n. 339.769/RJ, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
21/9/2017
2/10/2017
).
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.

De fato, somente situações em que se verifica, de pronto, de forma flagrante
e patente, o constrangimento ilegal de que padece o acusado podem autorizar que se
ultrapasse, excepcionalmente, a inadmissibilidade do
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio.
No caso, as instâncias de origem corretamente aumentaram a pena básica
considerando a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, 63,5 kg (sessenta
e três quilogramas e quinhentos gramas) de droga, sendo que significativa quantidade
cerca de 7,5 kg (sete quilogramas e quinhentos gramas) era composta por cocaína,
circunstância essa que justifica a exasperação realizada.
A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS
DROGAS. PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está
vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe
permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal
aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do
Documento eletrônico VDA49176444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: d723cf76-9c50-4681-97c2-8c8f8388c877

delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores
a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
2. No caso, as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de
Drogas, consideraram a natureza e a quantidade das drogas apreendidas -
16 trouxinhas de maconha (87g), 30 papelotes de cocaína (44,1g) e 2 tijolos
de maconha (351g), para elevar a pena-base em 1/8 acima do mínimo legal.
Assim, tendo sido indicados elementos válidos para a majoração da
reprimenda básica, não se identifica a alegada contrariedade dos arts. 59 e
68 do CP, sobretudo quando as penas máxima e mínima abstratamente
cominadas ao delito de tráfico de drogas são de 5 a 15 anos de reclusão.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 668.677/SP, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.)
9/8/2021

Ademais, não há falar em desproporcionalidade, devendo-se frisar, no
particular, que "é possível até mesmo que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo
legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja
fundamentação idônea e bastante para tanto' (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min.
" (AgRg no HC n.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
)
6/5/2015
748.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/8/2022
26/8/2022
Por fim, quanto ao reconhecimento da confissão espontânea no delito do art.
35 da Lei n. 11.343/2006 verifico que o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer
da questão suscitada no presente
, diante da falta de manifestação do
habeas corpus
Tribunal de origem a respeito.
Desse modo, fica impossibilitado o pronunciamento deste Tribunal Superior,
sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado
, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios
habeas corpus per saltum
do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
Não vislumbro, portanto, a aventada ilegalidade.
Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49176444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: d723cf76-9c50-4681-97c2-8c8f8388c877

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 993.951 / SP
Número Registro: 2025/0118568-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15060814820218260229 23432842021
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIELA VITORIA ALVES
ADVOGADA
: GABRIELA VITÓRIA ALVES - SP473294
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALVARO SILVA PAGNONE (PRESO)
CORRÉU
: MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
CORRÉU
: MARCIO ROGERIO MARCO ANTONIO
CORRÉU
: ALEXANDRE APARECIDO MARCO ANTONIO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALVARO SILVA PAGNONE (PRESO)
Documento eletrônico VDA49500834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:23
Código de Controle do Documento: badf85ac-d69d-425f-b672-585d2190c54b

ADVOGADA
: GABRIELA VITÓRIA ALVES - SP473294
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:23
Código de Controle do Documento: badf85ac-d69d-425f-b672-585d2190c54b